Tribunal: STF
Processo: HC 130554
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO. Ante o envolvimento da liberdade de ir e vir, cabe a admissão de impetração junto ao Supremo considerado o ato do Superior Tribunal de Justiça que implicou indeferimento de liminar. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelo disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    PENA – PRIVATIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Uma vez atendido o disposto no artigo 44 do Código Penal, cumpre observar o direito do réu à substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos.